Tribunal: TJES
Processo: 5000446-31.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000446-31.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS PONCIANO DOS SANTOS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita às partes Recorrentes.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (1) RESTABELECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA. (2). SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS CONDENANDO A REQUERIDA, CASO HAJA VIABILIDADE E INTERESSE DA REQUERENTE, EM RESTABELECER A LINHA TELEFÔNICA DE Nº 27 99511-7255 DA AUTORA, BEM COMO ABSTENHA DE INTERROMPER A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS. (3) RECURSO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELOS DANOS MORAIS. (4) CONTRARRAZÕES DA REQUERIDA PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (5). NO QUE TOCA AOS DANOS MORAIS, DIVERSAMENTE DO DECIDIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, VERIFICO SUA OCORRÊNCIA ANTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. CONSOANTE ENTENDIMENTO DO STJ, O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA DANOS MORAIS, TODAVIA, É NÍTIDO O DESCASO COM O CONSUMIDOR QUE TENTOU RESOLVER DE FORMA ADMINISTRATIVA, CONSOANTE DIVERSOS PROTOCOLOS ACOSTADOS EM INICIAL (ID1635076). INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE LINHA TELEFÔNICA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DA DEMANDA DE FORMA ADMINISTRATIVA JUNTO AO PROCON. DESCASO COM O CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (6) SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A RECORRIDA AO PAGAMENTO DE R$2.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (7) JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. (8) SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO
JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.